Tribunal: TJDFT
Processo: 0739360-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. Ausência de bens penhoráveis sequer em tese constitui alguma das hipóteses previstas no CCB 50.